Tribunal: TJES
Processo: 5001287-21.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-21.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISTERCLEY ALVES CARVALHO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001287-21.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WISTERCLEY ALVES CARVALHO

RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E LIVRE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VIANA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de indenização por seguro c/c indenização por danos morais proposta por Wistercley Alves Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Livre Consultoria e Corretora de Seguros LTDA. Aduz a parte recorrente, em síntese que, efetuou a contratação de um seguro de vida e de perdas salariais no dia 10/08/2023. No ato da contratação, o recorrente fez diversas perguntas para a recorrida Livre Consultoria e Corretora de Seguros sobre as coberturas do seguro, onde foi-lhe informado que a doença a qual estava acometido estaria coberta pelo seguro, motivo pelo qual firmou sua contratação em 10/08/2023. Ocorre que, em 25/10/2023 iniciou tratamento médico e requereu indenização por diária de incapacidade temporária pelo período que ficou afastado de suas atividades laborais. Entretanto, recebeu missiva negativa por se tratar de risco excluído. Desta feita, ajuizou a presente demanda para receber indenização no valor de R$18.000,00, relativa a 90 dias que ficou afastado de suas atividades laborais, bem como danos morais no valor de R$5.000,00.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, sob o entendimento que restou evidenciado por meio dos documentos colacionados aos autos, que a ausência de cobertura do seguro de vida contratado no que tange doenças ou transtornos mentais, síndrome do pânico, estresse ou quaisquer outros desvios comportamentais e psiquiátrico, decorre de cláusula contratual, a qual foi anuída, não podendo o recorrente alegar recusa injustificável ou falha no dever de informar. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13863477) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que efetuou a contratação de um seguro de vida e de perdas salariais no dia 10/08/2023. No ato da contratação, o recorrente fez diversas perguntas para a recorrida Livre Consultoria e Corretora de Seguros sobre as coberturas do seguro, onde foi-lhe informado que a doença a qual estava acometido estaria coberta pelo seguro, motivo pelo qual firmou sua contratação em 10/08/2023. Ocorre que, em 25/10/2023 iniciou tratamento médico e requereu indenização por diária de incapacidade temporária pelo período que ficou afastado de suas atividades laborais. Entretanto, recebeu a negativa de cobertura pela doença acometida se enquadrar em cláusula de “riscos excluídos” estabelecida em contrato.

Em sede de contestação a empresa recorrida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços ou quaisquer vícios referentes ao direito de informação, ao passo que colaciona aos autos o contrato firmado junto ao recorrente bem como as cláusulas específicas que contam a informação que “Além dos Riscos Excluídos do item ‘Riscos Excluídos’, estão expressamente excluídos da Cobertura os afastamentos decorrentes de Todas as doenças ou transtornos mentais, síndrome do pânico, estresse ou quaisquer outros desvios comportamentais e psiquiátricos”.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ao passo que restou incontroverso que o contrato firmado inicialmente expressa de maneira clara que a doença que acomete o recorrente não encontrava-se coberta pelo seguro de vida (ID 13863466). Ademais, muito embora o recorrente sustente que indagou a parte recorrida a respeito da cobertura da doença, os prints colacionados aos autos esclarecem que em nenhum momento a empresa confirmou a cobertura, sendo confirmada o que se referia a doença de Covid-19, não se referindo aos males psiquiátricos controvertidos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)